Tribunal: TJES
Processo: 5009342-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009342-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX SANTOS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009342-82.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEX SANTOS DA SILVA
contra suposto ato coator da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 0004864- 61.2014.8.08.0012.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da pronúncia do paciente com base em depoimentos por “ouvir dizer” e que por tal razão, não deve ser o paciente submetido à Sessão Plenária do Júri.

Conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater decisão que pronunciou o paciente, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vale explicitar que o STF e o STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado, como é o caso dos autos. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
WRIT SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. A exasperação da pena-base em 2 anos de reclusão com fundamento na elevada quantidade da droga apreendida (29,540 kg de cocaína), atende o que preceitua o art. 42 da Lei de Drogas, razão pela qual não se identifica manifesta ilegalidade a autorizar a atuação excepcional desta Corte. 3. A localização na residência do paciente de um laboratório de grande dimensão, de expressiva quantidade de dinheiro em espécie e de drogas, assim como o registro de um processo em curso pelo delito de homicídio são elementos suficientes para se inferir pela sua dedicação a atividade criminosa, o que, em princípio, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Inexiste bis in idem quando, embora tenha sido valorada a quantidade e a natureza da droga na primeira e na terceira etapa do cálculo da pena, há outros elementos dos autos que, por si sós, evidenciam a habitualidade delitiva do agente. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 393247 CE 2017/0064056-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2017)

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Recurso em Sentido Estrito.

Resta inconteste que o impetrante buscar debater nestes autos, questão diretamente vinculada à decisão de pronúncia. Inobstante a isso, necessário se faz registrar que, compulsando os autos pode-se constatar que inexiste qualquer ilegalidade
flagrante

que pudesse fazer com que
a ordem fosse concedida de ofício
, mesmo não sendo a presente via adequada, é de se frisar.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como
voto
.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPUGNAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE
–
INEXISTÊNCIA
–
NÃO CONHECIMENTO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Recurso em Sentido Estrito. 2. Inexistência de flagrante constrangimento ilegal, passível de ser conhecido de ofício. 3. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.